Tribunal: TJES
Processo: 5021460-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021460-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO PAIVA BEZERRA e outros
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021460-52.2021.8.08.0024

RECTE.: FERNANDO PAIVA BEZERRA e LUCIANA LEMOS LIMA

RECDO.: BRITISH AIRWAYS PLC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES E POSTERIOR CANCELAMENTO DO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam terem adquirido passagens de voo de ida e volta, saindo de Vitória, com escalas em São Paulo, Londres e chegando ao destino final em Nairobi (Quênia), com saída em 17/10/2021 e retorno em 02/11/2021. Ocorre que a Companhia aérea realizou inúmeras alterações nos voos dos autores, com relação às datas de viagem, escalas e tempo de voo, sem possibilidade de alteração, reembolso ou aceite dos consumidores. Por este motivo, vieram a juízo requerer a realocação dos consumidores em voo que possibilite a viagem dos mesmos, ou, alternativamente, o ressarcimento do valor pago. Requerem, ainda, indenização por danos morais no quantum de R$ 10.000,00 para cada autor.

Em sede recursal (ID 2643757), requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2643749) dispôs que: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BRITISH AIRWAYS PLC) a pagar às partes autoras (FERNANDO PAIVA BEZERRA e LUCIANA LEMOS LIMA) o valor de R$ 11.288,90 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), no prazo de 12 (doze) meses, contado da data prevista para realização da viagem contratada (17.10.2021), com atualização monetária calculada com base no INPC, sem juros de mora porque ainda operado o dies ad quem da condição suspensiva, sendo que, decorrido o prazo previsto para pagamento, terá início a contagem de juros de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), por se tratar de ilícito contratual (arts. 398 e 405 do CC c.c. o art. 240 do CPC; STJ 54, a contrario sensu), sem prejuízo da correção monetária”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficientes, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesta oportunidade, importa dizer que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a exigência de valores complementares para a remarcação das passagens aéreas dos autores se deu de forma ilícita, bem como que a recusa de reembolso dos valores pagos a título de contraprestação do serviço de transporte aéreo que não foi prestado em decorrência da pandemia é ilegal; e, por este motivo, a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, não podendo a companhia aérea descontar valores por um serviço que acabara não usufruído pelo consumidor por fato alheio a sua vontade.

Pois bem, dito isso, cinge-se a controvérsia à existência de dano moral no caso.

Observo das provas carreadas aos autos que os recorrentes foram submetidos a extremo descaso por parte da companhia aérea, que alterou diversas vezes o voo contratado pelos autores, modificando as datas da viagem, bem como os trechos percorridos, escalas e tempo de viagem, ainda que a empresa alegue situação de caso fortuito, que restara reconhecido em sentença, a não devolução integral dos valores (mesmo que não realizada de forma imediata) contraria a legislação vigente, configurando-se em falha na prestação de serviços.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto dos consumidores, que tiveram seus voos alterados por inúmeras vezes, conforme documentação juntada à inicial (IDs. 2643612, 2643613, 2643614, 2643615, 2643616, 2643617). Ademais, estes precisaram diligenciar junto à companhia aérea por diversas vezes, na tentativa de solução administrativa do problema, o que se comprova através dos documentos aos IDs. 2643618, 2643619, 2643620 e 2643621, sem que a empresa apresentasse uma solução satisfatória aos consumidores.

Saliento, nesta oportunidade, que a empresa ré somente se esforçou no sentido de resolver a demanda de forma administrativa em momento posterior à propositura da ação pelas partes; e, ademais, importa dizer que os consumidores deixaram de realizar a viagem por incompatibilidade das novas datas oferecidas pela companhia aérea, o que se comprova através dos “prints” de tela juntados à contestação em ID. 2643732.

Dessa forma, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar as partes recorrentes pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores ora recorrentes, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1%ao mês a contar da sua fixação nesse julgado, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida a indenizar cada um dos autores, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar deste julgamento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.